Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-44.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006949-44.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), ARMIR MIRTES BOTELHO - CPF: 230.160.511-68 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006949-44.2017.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENS MÓVEIS – CONTRATO DE COMODATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA À PARTE REQUERIDA – VERBAS SUCUMBENCIAIS SUSPENSAS – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias não evidenciam a falta de condições financeiras da parte de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária e, por conseguinte, permite-se a cobrança das verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006949-44.2017.8.11.0002

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

APELADO: ARMIR MIRTES BOTELHO

Proc. referência
: Ação de Reintegração de Posse n. 1006949- 44.2017.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

AÇÃO
: Reintegração de Posse ajuizada por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em desfavor de Armir Mirtes Botelho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) julgou procedente o pedido para reintegrar a parte autora de forma definitiva na posse dos bens objeto da lide, os quais converteu em perdas e danos no importe de R$ 20.521,55 (vinte mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o momento da entrega dos bens móveis.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor que atingir a condenação, suspensa a exigibilidade em razão gratuidade da justiça deferida à parte requerida, na sentença.

APELO
: a autora, aqui apelante, recorre determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência e das custas processuais, em razão da assistência judiciária deferida ao requerido apelado, pela sentença.

Sustenta que o pedido de gratuidade da justiça pelo recorrido foi feito de forma inepta, porque não há causa de pedir, somente pedido genérico, sem provas de ser o requerido aposentado e hipossuficiente.

Aduz que o juízo de origem ultrapassou os limites do pedido ao fundamentar a concessão da gratuidade da justiça na condição de aposentado do recorrido.

Assevera que a condição de hipossuficiência do recorrido já foi afastada por este Tribunal, na Apelação n. 100424036.2017.8.11.0002.

Assim, ao argumento de que o apelado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e revogar o benefício da gratuidade e a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: 121645040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006949-44.2017.8.11.0002

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

AÇÃO
: Reintegração de Posse ajuizada por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em desfavor de Armir Mirtes Botelho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) julgou procedente o pedido para reintegrar a parte autora de forma definitiva na posse dos bens objeto da lide, os quais converteu em perdas e danos no importe de R$ 20.521,55 (vinte mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o momento da entrega dos bens móveis.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor que atingir a condenação, suspensa a exigibilidade em razão gratuidade da justiça deferida à parte requerida, na sentença.

O cerne do recurso reside tão somente em saber se é caso de revogar a assistência judiciária deferida pela sentença recorrida ao requerido, ora apelado e, por conseguinte, oportunizar a autora, ora apelante, cobrar a verba honorária de sucumbência e as custas processuais, cujas exigibilidades foram suspensas.

A lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Comodato, no qual a autora, aqui apelante, transferiu ao requerido, por prazo indeterminado, o uso e gozo dos bens móveis consistentes em garrafas, garrafeiras, cadeiras de plástico e de madeiras, mesas e cervejeiras, dentre outros, cujo valor total é de R$ 20.469,06, que a recorrente busca rescindir e ser reintegrada na posse dos aludidos bens.

Na sentença de procedência do pedido de reintegração de posse dos bens móveis dados comodato, o Juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelo requerido na contestação, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, esta parte é objeto do presente recurso.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência
”. (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019).

Do conjunto fático-probatório extrai-se que o requerido, aqui apelado, em sede de contestação se limitou a postular pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, sem fazer a necessária prova por meio de documentos que comprovem a necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência declarada, tampouco a atualidade da necessidade.

Realça-se que o simples argumento, sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Desta forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a incapacidade declarada, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Frisa-se,
não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade é de ser indeferido o
pedido
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pela autora Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., para reformar a sentença, na parte que concedeu ao requerido apelado o benefício da gratuidade da justiça e, por conseguinte, permitir a cobrança das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária deferida, mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022